Tribunal: STF
Processo: AI 678637
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÁ INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO OU
   INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É pacifico
   nesta Corte o entendimento de que não é cabível a interposição de
   recurso extraordinário sob a alegação de má interpretação,
   aplicação ou inobservância de normas processuais.
II - A alegada
   violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   Agravo regimental improvido.